Tribunal: TJMT
Processo: 1006907-22.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006907-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EGLISON MARTINS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 821.116.501-53 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA IMPRESCINDÍVEL IMPUGNADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. MANIFESTAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1.
O Juizado Espec
ial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.
Quando
apresentada

prova

indispensável
para o
julgamento
, a qual
foi

especificamente

impugnada
e
sendo

possível
a
sua

elucidação

por

meio
de
perícia
,
afastando
-se a
competência
dos
Juizados

Especiais
.

2.
A

incompetência

é
matéria
de
ordem

pública
e
pode
ser
reconhecida
de
ofício
.

3.
Recurso

conhecido
e
nulidade

reconhecida
.

4. Diante do
reconhecimento
da
incompetência
,
não

há

condenação
de
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1006907-22.2022.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

EGLISON MARTINS DE OLIVEIRA

Recorrido
:

ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

EGLISON MARTINS DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ITAU UNIBANCO
S.A.
.

Sentença

proferida
no ID171125164
/PJe
2
.
Entendeu
que a
parte

reclamada

demonstrou

a

origem
da
dívida

por

meio
do
contrato
de
abertura
de
conta

corrente
. Diante do
exposto
,
julgou

improcedente

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID171125165
/PJe
2
.
Sustentou
que: a)
inexiste

prova
da
contratação
que
origina
a
dívida
; b) ser
devido
o
dano
moral
em

razão
da
teoria
do
desvio

produtivo
; c) o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
correção

monetária
a
partir
da data da
sentença
e
os

juros
a
partir
do
evento

danoso
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID171125174
/PJe
2
.

Argumentou
que
o

recurso

deve
ser
desprovido
e a
sentença

proferida

nos
autos
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...)
3. O art. 3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
.
(...)
(STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010, DJe 13/10/2010)

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em
análise
dos autos,
diante
da
expressa

impugnação
da
parte

reclamante

quanto

ao

contrato

celebrado

digitalmente
(
ID 171124691/PJe2)
, no
caso
,
será

necessária

prova

pericial
para
apurar
se
efetivamente

houve

contrato

celebrado
entre as partes.

No
caso

concreto
,
por
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
trata
-se de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
.

Matéria
de
ordem

pública
.

Considerando
que
a

incompetência
é
matéria
de
ordem

pública
,
possível
o
seu

reconhecimento
de
ofício
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. (...) MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
(...)2
. É que: "A
regra
da
congruência
(
ou

correlação
) entre
pedido
e
sentença
(CPC, 128 e 460) é
decorrência
do
princípio

dispositivo
.Quando o
juiz

tiver
de
decidir

independentemente
de
pedido
da
parte

ou

interessado
, o que
ocorre
,
por

exemplo
, com as
matérias
de
ordem

pública
,
não

incide
a
regra
da
congruência
.
Isso

quer

significar
que
não

haverá

julgamento
extra, infra
ou
ultra
petita

quando
o
juiz

ou
tribunal
pronunciar
-se de
ofício

sobre

referidas

matérias
de
ordem

pública
.
Alguns

exemplos
de
matérias
de
ordem

pública
: a)
substanciais
:
cláusulas

contratuais

abusivas
(CDC, 1o e 51);
cláusulas

gerais
(CC 2035 par.
ún
) da
função
social do
contrato
(CC 421), da
função
social da
propriedade
(CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da
função
social da
empresa
(CF 170; CC 421 e 981) e da boa-
fé

objetiva
(CC 422);
simulação
de
ato

ou

negócio

jurídico
(CC 166, VII e 167); b)
processuais
:
condições
da
ação
e
pressupostos

processuais
(CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X;30, § 4o);
incompetência

absoluta
(CPC 113, § 2o);
impedimento
do
juiz
(CPC 134 e 136);
preliminares

alegáveis

na

contestação
(CPC 301 e § 4o);
pedido

implícito
de
juros

legais
(CPC 293),
juros
de mora (CPC 219) e de
correção

monetária
(L 6899/81; TRF-4a 53);
juízo
de
admissibilidade
dos
recursos
(CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de
Processo
Civil
Comentado
e
Legislação

Extravagante
", 10a ed., Ed.
Revista
dos
Tribunais
, São Paulo, 2007,
pág
.
669).
(
STJ
REsp
n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial,
julgado

em
1/9/2010, DJe de 30/9/2010.)

Posto
isso
,
reconheço
de
ofício

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
e
declaro

nula
a
sentença
de
primeiro

grau

em

razão
da
incompetência
e
extingo

o
processo

sem

resolução
do
mérito
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
reconhecimento
da
incompetência
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023